Tribunal: TJDFT
Processo: 0735132-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prova produzida em inquérito restou devidamente confirmada em juízo, atendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, perfazendo um conjunto probatório robusto e coeso no sentido de apontar a autoria do crime por parte do apelante, que foi reconhecido com segurança pela vítima, não havendo que falar em absolvição.
2. Eventual inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal não implica em nulidade do procedimento, tendo em vista que a validade do ato realizado de maneira diversa é reconhecida, em especial se corroborado por outras provas, como ocorreu no caso.
3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente com o acervo probatório, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório.
4. Recurso desprovido.